Tribunal: TJSP
Processo: 1501159-61.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Demonstração da escalonagem de funções, adequação de cada um, subordinação a THIAGO e com segmentos próprios, função inclusive de "folguistas" do tráfico: substitutos para pontos em que faltava alguém. Prova segura, decorrente de interceptação telefônica devidamente autorizada e que caracterizou as

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Demonstração da escalonagem de funções, adequação de cada um, subordinação a THIAGO e com segmentos próprios, função inclusive de "folguistas" do tráfico: substitutos para pontos em que faltava alguém. Prova segura, decorrente de interceptação telefônica devidamente autorizada e que caracterizou as condutas, identificando pessoas e pontos de prática criminosa. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem.
Art. 59, CP, a pena de cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.